Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-17.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Recurso inominado. Relação de consumo. Sucessão empresarial. Retificação do polo passivo. Cartão de crédito. Cobrança de serviços acessórios. Ausência de comprovação de contratação válida. Ônus da prova do fornecedor. Cobrança indevida. Repetição do indébito. Dano moral configurado. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela Fortbrasil Instituição de Pagamento S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora e condenou a ré a: (i) declararando a rescisão contratual entre as partes a partir de 9 de dezembro de 2024, com a inexistência de débitos decorrentes do contrato; (ii) pagar a título de danos materiais o valor de R$ 752,92, acrescido de correção monetária e juros de mora desde a data de cada efetivo desembolso; e (iii) pagar a título de danos morais o valor de R$ 2.000,00, acrescido de correção monetária desde a data da sentença e juros de mora a contar da data da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente requer a retificação do polo passivo, diante da sucessão empresarial da Fortbrasil pela DM Instituição de Pagamento S.A.. No mérito, defende a regularidade das cobranças, afirmando que a consumidora aderiu aos serviços acessórios no momento da contratação do cartão e que os débitos decorreram do inadimplemento das faturas. Defende a legalidade da tarifa “Alerta SMS” e das demais cobranças. Afasta a repetição em dobro por engano justificável e nega a configuração de dano moral, sustentando tratar-se de mero dissabor. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
4. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) deve ser procedida a retificação do polo passivo para substituição da Fortbrasil Instituição de Pagamento S.A. pela DM Instituição de Pagamento S.A. em razão de sucessão empresarial; (ii) os serviços adicionais cobrados no cartão de crédito da recorrida foram regularmente contratados, afastando a ilicitude das cobranças e o direito à restituição em dobro; e (iii) as cobranças configuram dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
6. Inicialmente, quanto ao pedido de retificação do polo passivo, assiste razão à recorrente. Comprovada a incorporação da Fortbrasil Instituição de Pagamento S.A. pela DM Instituição de Pagamento S.A., esta sucede aquela em todos os direitos e obrigações, inclusive processuais. Verifica-se que o caso em análise não trata de sucessão voluntária, mas de sucessão por força de lei conforme o disposto nos arts. 227 da Lei n. 6.404/1976 e 1.116 do Código Civil. Desse modo, o polo passivo deve ser retificado.
7. No mérito, contudo, não merece reforma a sentença. A controvérsia envolve relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) e ao ônus da prova.
8. No caso, a recorrida afirma não ter contratado os serviços acessórios cobrados em sua fatura de cartão de crédito, consistentes em “Seguro Bolsa - Mochila Protegida”, “Alerta SMS” e “Rede Mais Saúde”, os quais passaram a ser debitados de forma reiterada. Cabia à instituição financeira demonstrar, de forma inequívoca, a contratação válida, livre e informada dos referidos serviços. Todavia, os documentos apresentados pela recorrente, consistentes em registros internos e telas sistêmicas, não se mostram suficientes para comprovar o efetivo consentimento da consumidora. Ademais, os próprios documentos indicam datas distintas de suposta adesão aos serviços, o que fragiliza a alegação de contratação conjunta no momento da adesão ao cartão de crédito. Não há comprovação de assinatura, gravação de voz, confirmação eletrônica idônea ou qualquer outro elemento que evidencie manifestação de vontade válida da consumidora.
9. Em tais circunstâncias, a simples juntada de registros unilaterais não se presta a demonstrar a regular contratação, sobretudo diante da impugnação expressa da parte recorrida. Consequentemente, as cobranças realizadas mostram-se indevidas. Os extratos de fatura evidenciam a inclusão reiterada dos serviços mencionados, os quais contribuíram para a formação do saldo devedor e, por conseguinte, para a incidência de encargos moratórios. Assim, não se pode considerar legítimos os encargos derivados de valores cuja origem é controvertida e não comprovada.
10. No tocante à repetição do indébito, correta a sentença ao determinar a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Não se verifica hipótese de engano justificável, uma vez que houve cobrança de serviços não comprovadamente contratados, com persistência das cobranças mesmo após questionamentos da consumidora. Ressalte-se, ainda, que a própria recorrente admite ter procedido ao estorno de parte dos valores cobrados e ao cancelamento de serviços, o que corrobora a irregularidade da cobrança.
11. Quanto ao dano moral, também não merece reparo a sentença. Embora a cobrança indevida, isoladamente, nem sempre enseje dano moral, no caso concreto verifica-se situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Houve cobrança reiterada por meses, necessidade de múltiplas tentativas de resolução administrativa e persistência da cobrança indevida, circunstâncias que implicam violação aos direitos da personalidade do consumidor. A situação experimentada pela recorrida caracteriza perda do tempo útil, abalo à tranquilidade e frustração legítima, sendo apta a ensejar compensação por dano moral.
12. O valor fixado a título de indenização (R$ 2.000,00) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Retifique-se o polo passivo para constar a empresa DM Instituição de Pagamento S.A.. Sentença mantida nos demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Ausente prova idônea da contratação de serviços acessórios em cartão de crédito, são indevidas as cobranças, cabendo repetição do indébito e indenização por danos morais quando há reiteração da cobrança e ineficácia da solução administrativa.".
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 1.116 e 1.118; Lei n. 6.404/1976, art. 227; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.